Tribunal: TJDFT
Processo: 0030224-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0030224-87.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL EMBARGADO: JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 10688911) opostos pelo Apelante, José Augusto de Oliveira Ferreira, bem como de Embargos de Declaração (Id. 10688912) opostos pelos Apelados, José Carlos Pimentel e Sandro de Oliveira Pimentel. Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 10688911 e Id. 10688912). Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora